Tribunal: TJMMG
Processo: 2000786-15.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000786-15.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA TENTADA – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa do réu Ítalo Augusto Teixeira Laguardia, contra o acórdão proferido que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, para absolvê-lo da imputação de prática do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar, e, em consequência, redimensionar a pena final unificada para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto às condenações pelos crimes de abuso de autoridade (artigo 33 da Lei n. 13.869/2019) e de violência arbitrária tentada (artigo 322 combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Em suas razões recursais (Evento 30), a defesa do embargante sustenta que o acórdão proferido padece de vícios de contradição interna e de omissão, requerendo o saneamento destes pontos, com a atribuição de efeitos infringentes, o que acarretaria a modificação do resultado do julgamento, absolvendo-se o réu de todas as imputações ou reduzindo-se a sua pena. A defesa também formula pedido expresso de prequestionamento de diversos dispositivos legais, para que seja viabilizada a interposição de futuros recursos aos tribunais superiores. A argumentação defensiva está dividida em três eixos principais. No primeiro ponto, a defesa alega a existência de uma contradição interna no acórdão em relação à valoração do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Argumenta que o órgão colegiado adotou narrativas antagônicas para julgar crimes diferentes no mesmo processo. Afirma que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para manter a condenação pelo crime de abuso de autoridade, o acórdão embargado teria considerado que o militar agiu com dolo e manipulou os registros oficiais para justificar uma conduta abusiva. No entanto, ao julgar e absolver o réu do crime de falsidade ideológica, o mesmo acórdão reconheceu que a redação do REDS foi apenas o registro da versão subjetiva do militar e o exercício natural do seu direito de autodefesa. Para a defesa, se o preenchimento do documento foi um ato de autodefesa, seria impossível sustentar que o réu agiu com o dolo específico exigido pela Lei de Abuso de Autoridade, que pune quem atua por mero capricho ou satisfação pessoal. Com base nisso, pede a absolvição quanto ao crime de abuso de autoridade. No segundo ponto, a defesa aponta contradição interna e omissão quanto ao reconhecimento da condição de autoridade do réu no momento dos fatos. Destaca que o acórdão reconheceu expressamente que ele estava vestindo roupas civis, especificamente bermuda e chinelo, e que não apresentou carteira funcional em qualquer momento, o que teria levado uma das vítimas a duvidar de sua condição de policial. Sustenta que a Lei de Abuso de Autoridade exige que a conduta seja praticada por agente público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Argumenta que, se o próprio órgão colegiado admitiu que não houve uma demonstração eficaz da condição de autoridade e que não houve temor reverencial por parte das vítimas, o acórdão não poderia trazer conclusão de que essa mesma condição foi suficiente para caracterizar os crimes contra a vítima Jonas Luciano da Costa. Alega que o acórdão foi omisso ao não explicar como os tipos penais de abuso de autoridade se aplicam a uma situação em que a invocação de autoridade foi desacreditada. Pede, assim, o reconhecimento da atipicidade da conduta. No terceiro e último ponto, a defesa alega omissão do acórdão na análise da culpabilidade normativa frente ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante a dosimetria da pena. Sustenta que argumentou na apelação que a condição neurodivergente do réu, com sua rigidez cognitiva e modo peculiar de interação social, deveria ser considerada para redução do grau de reprovabilidade pessoal da conduta na primeira fase de fixação da pena. Afirma que o acórdão se limitou a rejeitar a tese de inimputabilidade total ou parcial, mas foi omisso ao não analisar como o autismo afeta a culpabilidade normativa para fins de redução da pena-base. Reclama que o Tribunal usou os 19 anos de serviço do militar para aumentar a pena, mas ignorou o pedido de redução baseado na condição de saúde, pedindo o redimensionamento da reprimenda. Por fim, a defesa pugna pelo prequestionamento expresso dos artigos 1º, caput e parágrafos 1º e 2º, 13, inciso II, e 33 da Lei n. 13.869/2019; do artigo 59 do Código Penal; do artigo 69 do Código Penal Militar; e do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade exigidos para a sua interposição. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos. A função dos embargos de declaração, no sistema processual brasileiro, é estritamente vinculada ao aperfeiçoamento da decisão judicial. O recurso destina-se a sanar eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado, conforme estabelece a legislação processual. Não se trata de uma via recursal destinada a promover o reexame do conjunto de provas ou a rediscussão do mérito da causa apenas porque a parte não concorda com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. Após a análise criteriosa e aprofundada dos argumentos apresentados pela defesa em cotejo com o inteiro teor do acórdão embargado (Evento 23), verifico que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Todos os pontos levantados pelo embargante foram expressamente enfrentados e fundamentados no acórdão de forma clara, exaustiva e coerente com as provas do processo. O que se percebe é o mero inconformismo da defesa com a condenação mantida por este Tribunal, buscando utilizar os embargos de declaração, de maneira indevida, para alcançar um novo julgamento do mérito. - Inexistência de contradição sobre o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e o dolo de abuso de autoridade A defesa alega haver contradição no acórdão ao considerar o preenchimento do registro policial (REDS) como exercício de autodefesa para absolver o réu do crime de falsidade ideológica e, simultaneamente, manter a condenação por abuso de autoridade baseada no dolo específico do réu. A tese defensiva é equivocada e confunde momentos e condutas jurídicas completamente distintos, que foram tratados com total clareza no acórdão. O acórdão embargado deixou evidente que a dinâmica dos fatos ocorreu em etapas diferentes. O crime de abuso de autoridade consumou-se no momento da abordagem física na rua. O acórdão descreveu exaustivamente que o réu, incomodado com o estacionamento de um veículo perto de sua casa, resolveu impor sua vontade pela força. Ele puxou a vítima Jonas Luciano da Costa, pela camisa, para fora do carro, empunhou uma arma de fogo e impediu que o cidadão fosse embora, exigindo, sem qualquer amparo legal, que ele permanecesse no local. O acórdão apontou de forma direta que o dolo específico exigido pela Lei n. 13.869/2019 estava provado, não pela redação de um documento futuro, mas pelas ações e palavras do réu no momento da abordagem, ratificadas pelas provas testemunhais colhidas nos autos. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O dolo específico exigido pela Lei de Abuso de Autoridade - Lei n. 13.869/2019, consubstanciado no mero capricho e na satisfação pessoal de impor autoridade de forma arbitrária, ficou perfeitamente demonstrado no caso em apreço. O apelante queria demonstrar poder perante os fiéis da Igreja, submetendo a vítima Jonas a uma exigência sem qualquer respaldo legal. A posterior redação do histórico do registro policial (REDS) na delegacia é fato subsequente. A absolvição pelo crime de falsidade ideológica ocorreu porque este órgão colegiado entendeu que o fato de o réu inserir sua versão defensiva e distorcida no sistema da polícia, na condição de envolvido direto na ocorrência, não configura crime contra a administração militar. O fato de o embargante ter exercido seu direito de autodefesa ao redigir o boletim não apaga, não anula e não justifica o crime de abuso de autoridade que ele já havia cometido momentos antes, na rua, com arma em punho. Portanto, não há qualquer contradição. O Tribunal analisou duas condutas independentes. O ato de constranger um cidadão com arma de fogo por motivo fútil é abuso de autoridade e foi punido. O ato posterior de tentar dar uma roupagem favorável a essa atitude no boletim de ocorrência foi considerado atípico como falsidade ideológica. A fundamentação é perfeitamente harmoniosa e lógica, restando totalmente refutada a alegação defensiva. - Inexistência de omissão ou contradição sobre a condição de autoridade A defesa argumenta que, como o acórdão reconheceu que o réu estava de bermuda e chinelo e não apresentou identidade funcional, não haveria a "ostentação eficaz da condição de autoridade" necessária para o crime de abuso de autoridade. Mais uma vez, o embargante ignora os fundamentos expressos do acórdão, para tentar forçar uma absolvição descabida. A Lei n. 13.869/2019 pune os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público "no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las". O acórdão embargado enfrentou exatamente esse ponto. O fato de o réu estar em trajes civis não afasta o crime; pelo contrário, reforça a arbitrariedade da sua conduta. O documento registrou claramente que o embargante se identificou verbalmente como policial militar ("cabo da PM"), informou que as pessoas não poderiam sair do local, acionou viaturas da Polícia Militar para dar apoio a sua determinação ilegal e, o mais grave, sacou e empunhou uma arma de fogo. Ao utilizar a arma para reter o veículo de um cidadão civil por uma suposta infração de trânsito, o réu agiu sob o pretexto de exercer a função policial. O acórdão demonstrou, com base nos depoimentos e vídeos gravados, que a vítima Jonas Luciano da Costa foi subjugada pela força e pela intimidação armada imposta pelo réu. O fato de uma pessoa específica, Adriano, ter inicialmente duvidado da condição de policial do réu não altera a realidade dos fatos que sucederam. O acórdão narrou a sequência dos acontecimentos: após a recusa inicial de Adriano em obedecer a uma ordem absurda de uma pessoa de chinelo, o réu buscou sua arma de fogo, elevou o nível de agressividade, puxou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 proprietário do veículo (Jonas) pela camisa e impôs o terror no local, proibindo que os civis fossem embora até a chegada do reforço policial. Sobre esse fato, consta expressamente no acórdão: Resta cristalina, portanto, a arbitrariedade da abordagem realizada pelo apelante, que, agindo com desnecessária truculência, sacou sua arma de fogo para exigir que a vítima Jonas Luciano deixasse seu veículo no local, sem qualquer amparo legal, colocando o ofendido em situação de extrema vulnerabilidade e temor, mesmo após já cessado o alegado transtorno causado pela anterior obstrução do automóvel irregularmente estacionado em frente a sua garagem. Ora, não há previsão legal que autorize um policial de folga, diante de uma infração de trânsito que já havia sido solucionada, a arrancar um cidadão de dentro de seu carro pela gola da camisa, empunhando uma arma de fogo. Logo, o acórdão recorrido enfrentou detidamente o contexto das vestimentas e da identificação do réu, fundamentando detalhadamente que o uso da arma de fogo e a imposição de ordens de retenção até a chegada de viaturas configuraram inegavelmente a atuação abusiva a pretexto de exercício da função pública. A tese da defesa foi totalmente superada no julgamento da apelação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. - Inexistência de omissão sobre a dosimetria e a condição de saúde do réu No terceiro ponto, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do embargante na avaliação da culpabilidade durante a primeira fase da dosimetria da pena, reclamando que o Tribunal valorou negativamente seus dezenove anos de serviço policial. Mais uma vez, o argumento não merece ser acolhido. O acórdão embargado dedicou extensa e cuidadosa fundamentação à tese da condição de saúde mental do ora embargante apresentada pela defesa e explicou, de maneira pormenorizada, as razões pelas quais a documentação particular juntada de forma tardia não tem o condão de alterar a responsabilidade penal do réu ou diminuir a sua culpabilidade. Transcrevo trecho do acórdão que enfrentou o tema: No caso que ora nos ocupa a atenção, os documentos médicos particulares que atestam que o apelante possui o diagnóstico de transtorno do espectro autismo, anexados às razões recursais e, vale dizer, posteriores aos fatos, não substituem a perícia oficial, tampouco conduzem, automaticamente, à inimputabilidade do agente. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta extensa amplitude de manifestações e não há qualquer elemento de prova que possa indicar que o apelante era incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou. Muito ao contrário. O apelante usou a função policial e o conhecimento sobre as regras de trânsito para resolver uma questão eminentemente pessoal. A eventual incapacidade de entendimento e autodeterminação do apelante deveria ter sido comprovada nos autos por perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde da PMMG, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 termos do art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, com a instauração do incidente de insanidade mental, que sequer foi requerida pela defesa no curso do processo. Ao manter a valoração negativa da culpabilidade embasada em quase duas décadas de serviço militar, o acórdão rejeitou categoricamente a tese de que o diagnóstico de TEA diminuiria a reprovabilidade da conduta. O colegiado afirmou expressamente que: [...] a conduta do apelante, ao articular uma 'história-cobertura' e tentar conferir legalidade aos seus atos por meio do REDS, demonstra plena consciência e controle sobre a finalidade de suas ações. A 'rigidez cognitiva' alegada pela defesa não se confunde com a ausência de dolo. O Tribunal concluiu que o embargante agiu por capricho e descontentamento com o barulho da igreja vizinha, usando sua condição policial para punir os fiéis, o que demonstra plena consciência e afasta qualquer possibilidade de diminuição da censura penal. A individualização da pena foi feita com base em elementos concretos extraídos do processo. O órgão julgador não está obrigado a utilizar os laudos particulares apresentados pela defesa como fator de redução de pena quando as evidências dos autos demonstram que o réu possuía plena capacidade de agir de forma correta e escolheu, por vontade própria, cometer os abusos narrados. A matéria foi plenamente debatida e julgada, restando infundada a alegação de omissão. - Prequestionamento Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, ressalto que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores define que o julgador não está obrigado a rebater um por um os argumentos ou artigos de lei citados pelas partes, desde que a decisão apresente a fundamentação jurídica suficiente para a resolução do conflito, o que ocorreu de forma irretocável no presente caso. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) Todas as questões fáticas e de direito relevantes para o deslinde da causa foram exaustivamente analisadas por esta Câmara. Os fundamentos que sustentam a condenação pelos crimes de abuso de autoridade e violência arbitrária tentada foram amplamente expostos, com suporte na legislação aplicável e nas provas dos autos. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos declaratórios. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator